Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. REQUISITÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou o argumento de inexigibilidade de título executivo judicial no cumprimento de sentença.
2. O embargante alega existência de vícios no acórdão, requerendo a correção e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem a pretendida correção, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou todos os argumentos apresentados nas razões recursais, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.
4. O embargante apenas reitera fundamentos já afastados pelo colegiado, buscando rediscutir questões já analisadas, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
5. O pedido de prequestionamento é registrado, nos termos do art. 1.025 do CPC, para eventual apreciação por tribunal superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A rediscussão de matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.